Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705476-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: W.E.A. - SOLUCOES CIVIS E MILITARES LTDA. - EPP D E C I S Ã O Ante a presença dos pressupostos legais, homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator